Tribunal: TJMT
Processo: 1013647-28.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013647-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ao Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ROMÁRIO DA SILVA RAMOS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL -
MATÉRIA AFETA A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL JÁ INTERPOSTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.
“
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus
, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma
, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)

2.
Habeas Corpus
não conhecido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pel
a
D
efensoria Pública do Estado de Mato Grosso

em favor de
ROMÁRIO DA SILVA RAMOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª
Vara
Criminal da comarca de
Água Boa
,
nos autos do Processo n.
0005102-62.2010.8.11.0004
, que

indeferiu a concessão de livramento condicional.

A
impetrante relata que
requereu o benefício do livramento condicional junto
à
autoridade coatora, contudo teve seu pedido indeferido por supostamente
o paciente
não preencher os requisitos do art. 83
,
do Código Penal.

Aduz que
há
mais d
e 12 (doze) meses
o paciente apresenta comportamento exemplar, inclusive com direito
à
remição em decorrência das atividades
desenvolvidas
na unidade prisional.

Alega excesso de execução
em razão da
análise
do juízo de origem basear-se em fatos posteriores ao direito adquirido
, bem como a ilegalidade da interpretação extensiva do artigo 83, III,
“
b”
,
do CP.

Com tais argumentos
requer
a concessão do benefício do livramento condicional do paciente, por est
a
rem supostamente preenchidos os requisitos legais e por
ser
inadmitida
a interpretação extensiva de
sfavorável ao apenado.

Juntou documentos (Id
s
.
2
15267675 a 215267691)

Liminar
ind
eferida (Id. 2
16126679
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 2
20322190
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de

J
ustiça
Silvana

Correa

Vianna
,

manifesta-se pel
o não conhecimento do
habeas corpus
,
e,
alternativamente, se conhecido, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, o Juízo
a
quo
indeferiu a concessão de livramento condicional
requerida em favor do paciente ROMÁRIO DA SILVA RAMOS por
,
supostamente
,
não preencher os requisitos do art. 83, do Código Penal
, em decisão assim fundamentada:

“Conforme o atestado de pena do recuperando, verifica-se que ele preencheu o requisito objetivo, com previsão de alcance do livramento condicional na data de 06/02/2019, pois cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo e 1/2 da pena do crime comum reincidente.

De outro lado, o recuperando não comprovou um dos requisitos do inciso III, do artigo 83, do CP, vez que praticou falta grave nos últimos 12 meses (28/10/2022), consistente na prática de novos crimes (sequestro e cárcere privado, lesão corporal dolosa e tráfico de drogas) no curso da execução penal (autos n. 1009345- 12.2022.8.11.0004).

Ainda, não há comprovação nos autos de que o recuperando possui aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, conforme a alínea “d”.

Importante mencionar que não há que se falar em reparação de danos dos crimes cometidos, ante a impossibilidade de fazê-los.

Desta forma, o recuperando não preencheu os requisitos previstos no art. 83, III,
“ b
” e “d”, do Código Penal, conforme fundamentado.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de livramento condicional (ev. 167.1)” (Autos n. 0005102-62.2010.8.11.0004 - Si
stema SEEU -
mov.187)
(grifos meus)

Posteriormente, em decisão não observada pela impetrante, o juízo de origem realizou nova análise d
o incidente de livramento condicional, chegando ao seguinte entendimento:

“O sistema SEEU indicou o incidente de Livramento Condicional vencido.
(...)

Todavia, diretamente ao ponto, nos termos do art. 83, parágrafo único do CP
incabível a concessão do benefício ao penitente, posto que condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não restando constatado que não retornará a delinquir.

Assim, nos termos do art. 83, do CP o reeducando não preencheu todos os requisitos necessários para o benefício em questão, de modo que
INDEFERE-SE
a concessão de Livramento Condicional, sem prejuízo de futura reanálise em caso de impugnação das partes.” (Autos n.
0005102-62.2010.8.11.0004
- Sistema SEEU
- mov. 248)
.

O livramento condicional
viabilizado
por meio de
habeas corpus
constitui medida de extrema excepcionalidade, aplicável apenas em casos de iminente constrangimento ilegal que possa resultar em cerceamento dos direitos do paciente.

A concessão desse benefício deve ser aplicada somente quando comprovado de forma evidente o constrangimento ilegal que inviabilize sua análise por meio do recurso próprio, neste caso, o agravo em execução.

“
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)

(grifos meus).

Assim, para preservar a eficácia do
habeas corpus
como instrumento constitucional, não se admite sua impetração em substituição ao recurso próprio, salvo quando constatada flagrante ilegalidade que não possa ser reparada por meio do Agravo em Execução.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) entende:

HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – 1. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: PRETENDIDO O LIVRAMENTO CONDICIONAL – MATÉRIA AFETA A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL JÁ INTERPOSTO – REMESSA DAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES DO AGRAVO A ESTA EG. CORTE POSTERIORMENTE À IMPETRAÇÃO DO WRIT – INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – 2. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: PRETENDIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PLEITO DESACOMPANHADO DE RAZÕES E DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O PREENCHIMENTO DE QUAISQUER DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Preliminar: No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente. Assim, ressaindo da decisão impugnada que o livramento condicional foi negado ao paciente face à não comprovação do requisito subjetivo, e não demonstrado pelo d. causídico impetrante, de maneira indene de dúvidas, o preenchimento de tal requisito, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar a análise da matéria na via estreita do writ, o qual não permite dilação probatória, máxime porque já interposto o recurso de agravo em execução penal com a mesma insurgência.

2. Preliminar: Não comporta análise por este
eg
. Tribunal de Justiça o pleito de concessão de prisão domiciliar quando a análise dos autos revela não ter sido a questão apresentada ao d. juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância, não tendo sido constatada, ademais, qualquer ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão de ofício da ordem, mormente face à ausência de argumentação deduzida pelo impetrante a subsidiar o pleito, não restando comprovado tampouco o preenchimento de qualquer dos requisitos do art. 117 da LEP.

3. Ação de habeas corpus extinta sem exame do mérito.

(N.U 1018853-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)
.

Em suas razões, o impetrante pugna pela
concessão do benefício do livramento condicional do paciente, por estarem supostamente preenchidos os requisitos legais
do art. 83 do Código Penal.

Em análise preliminar dos autos, não identifico qualquer irregularidade na decisão pro
latada
pela autoridade coatora que justifique a apreciação do benefício de forma excepcional, especialmente no que se refere à fundamentação sobre o cumprimento dos requisitos subjetivos e objetivos previstos no art. 83
,
do Código Penal.

Diante do exposto, considerando a ausência de constrangimento ilegal irreparável e a interposição do Agravo em Execução n.
1018127-49.2024.8.11.0000
, que aguarda análise por esta Corte, deixo de apreciar o mérito da demanda por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, em vista da inadequação da via eleita,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
, extinguindo-o sem análise de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024